Tribunal: TJDFT
Processo: 0717351-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717351-41.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ABC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: PENINSULA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA DESPACHO À agravante para realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Após, conclusos. Brasília, 08.06.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR À agravante para realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Após, conclusos. Brasília, 08.06.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR